Tribunal: TJMT
Processo: 1043650-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043650-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LENIZE ALVES DA SILVA - CPF: 459.723.701-15 (AGRAVADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida nos autos de Liquidação de Sentença por Arbitramento decorrente de Ação Ordinária de Cobrança de URV, que determinou a realização de perícia contábil e imputou ao ente municipal, vencido na fase de conhecimento, o adiantamento integral dos honorários periciais, fixados em R$ 600,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, cabe ao ente público municipal vencido na ação de conhecimento o adiantamento dos honorários periciais, ainda que a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita; e (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de honorários periciais deve observar, de forma estrita, os parâmetros da Resolução n. 232/2016 do CNJ.

III. Razões de decidir

3. A liquidação de sentença constitui fase de complementação do título judicial, destinada exclusivamente à quantificação da obrigação reconhecida, não instaurando nova relação jurídica processual.

4. A sucumbência fixada na fase de conhecimento projeta efeitos sobre a liquidação, de modo que o devedor condenado permanece responsável pelos ônus processuais dela decorrentes.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.274.466/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 871), firmou a tese de que incumbe ao devedor, na fase autônoma de liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos, a antecipação dos honorários periciais.

6. O art. 95 do CPC aplica-se precipuamente à fase de conhecimento, quando ainda não definida a sucumbência, não afastando, na liquidação, a responsabilidade do vencido pelo adiantamento da prova técnica necessária à quantificação do débito.

7. A gratuidade da justiça deferida à parte autora não transfere ao Estado o custeio da perícia quando a responsabilidade decorre da condição de devedor sucumbente do ente municipal.

8. A Resolução n. 232/2016 do CNJ incide nas hipóteses em que o pagamento da perícia é suportado pelo Estado em razão da assistência judiciária gratuita, não se aplicando quando o custeio decorre do regime de sucumbência.

9. O valor fixado em R$ 600,00 revela-se compatível com a natureza da prova contábil determinada, não evidenciando desproporcionalidade ou excesso.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Na liquidação de sentença por arbitramento, incumbe ao devedor condenado na fase de conhecimento o adiantamento dos honorários periciais, conforme Tema 871 do STJ. 2. A gratuidade da justiça da parte credora não transfere ao Estado o custeio da perícia quando o encargo decorre da sucumbência do ente público devedor. 3. A Resolução n. 232/2016 do CNJ não se aplica quando os honorários periciais são suportados pela parte sucumbente, e não pelo Estado a título de assistência judiciária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 95, 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1022575-31.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Município
d
e Cuiabá contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 1005015-31.2017.8.11.0041.

Na origem, cuida-se de fase de liquidação de sentença decorrente de Ação Ordinária de Cobrança de URV, na qual foi reconhecida a defasagem salarial em favor da autora, determinando-se a apuração do
valor devido
por meio de arbitramento. O
Juíz
o de primeiro grau, ao verificar a necessidade de prova técnica para apuração dos valores, determinou a realização de perícia contábil.

A decisão agravada imputou integralmente ao Município de Cuiabá a responsabilidade pelo custeio da prova pericial e majorou os honorários do perito para o valor de R$ 600,00, afastando a aplicação da tabela da Resolução n. 232/2016 do CNJ de forma estrita, sob o fundamento da necessidade de remuneração digna ao
perito
.

Irresignado, o Município de Cuiabá interpôs
este recurso
. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a perícia foi determinada de ofício, devendo incidir a regra do art. 95 do CPC. Argumenta que, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, a responsabilidade pelo custeio da perícia recai sobre o Estado, nos termos do art. 95, § 3o, e art. 98, § 3o, do CPC, sendo vedada a transferência desse ônus ao ente municipal. Alega, ainda, que não deu causa à perícia, pois apresentou todos os documentos e cálculos necessários. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado para R$ 453,74, invocando os parâmetros da Resolução n. 232/2016 do CNJ.

A liminar recursal foi deferida, atribuindo efeito suspensivo ao recurso para obstar a obrigatoriedade de adiantamento dos honorários pelo Município até o julgamento do mérito recursal.

A parte agravada, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta, conforme certidão nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público primário que justificasse a intervenção no feito, devolvendo os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida, estando dispensado o preparo em razão da prerrogativa da Fazenda Pública.

A controvérsia recursal cinge-se à definição de quem deve suportar o ônus do adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença por arbitramento, quando a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e a parte ré, vencida na fase de conhecimento, é ente público municipal, bem como à adequação do valor arbitrado a título de honorários periciais.

O Município de Cuiabá sustenta que não lhe cabe arcar com os honorários periciais, invocando a gratuidade da justiça concedida à autora e a responsabilidade do Estado. Subsidiariamente, requer a redução do valor.

Contudo, após melhor análise da matéria e em consonância com a jurisprudência vinculante, razão não lhe assiste, devendo ser revista a compreensão inicial exarada na decisão liminar.

A liquidação de sentença constitui fase processual destinada exclusivamente à quantificação da obrigação já reconhecida em título judicial transitado em julgado. Não se trata de nova demanda, mas de mero desdobramento procedimental do processo de conhecimento, voltado à apuração aritmética ou técnica do valor devido.

Nesse sentido, a doutrina processualista é uníssona ao afirmar que a liquidação não instaura nova relação jurídica processual, mas apenas complementa o provimento jurisdicional já existente, tornando-o exequível. Por essa razão, o regime de sucumbência fixado na sentença de mérito projeta seus efeitos sobre a fase de liquidação. Em outras palavras, a parte vencida no processo de conhecimento permanece como vencida na liquidação, devendo arcar com os ônus dela decorrentes, inclusive com o adiantamento dos honorários periciais eventualmente necessários à apuração do valor devido.

Esse entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Recurso Especial n. 1.274.466/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o Tema 871, com a seguinte tese:

“
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.
”
.

A razão de decidir do precedente vinculante reside justamente na compreensão de que a liquidação não constitui fase autônoma no sentido de criar relação processual, mas apenas complementa o julgado anterior. Assim, a responsabilidade pelas despesas processuais, inclusive honorários periciais, já foi definida na sentença de mérito, cabendo ao vencido suportá-las.

No caso dos autos, o Município de Cuiabá foi vencido na fase de conhecimento, tendo sido condenado ao pagamento das diferenças de URV. Portanto, compete ao Município, na qualidade de devedor e vencido, arcar com o adiantamento dos honorários periciais necessários à liquidação do julgado.

O agravante invoca o artigo 95 do Código de Processo Civil para sustentar que, tendo a perícia sido determinada de ofício, os honorários deveriam ser rateados ou custeados pelo Estado (art. 95, § 3o). Ocorre que o referido dispositivo se aplica precipuamente à fase de conhecimento, quando ainda não há definição sobre a sucumbência. Na liquidação de sentença, a sucumbência já está definida, prevalecendo o regime específico do Tema 871 do STJ.

Ademais, a perícia determinada na liquidação decorre da necessidade técnica de quantificação do valor devido. A gratuidade da justiça concedida à parte autora não tem o condão de transferir ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelas despesas processuais que, por força da sucumbência e da condição de devedor, devem ser suportadas pelo Município réu.

O artigo 98, § 3o, do CPC, trata do regime de suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência impostas ao beneficiário vencido ou quando a prova é requerida por ele na fase de conhecimento. No caso em tela, a responsabilidade pelo pagamento não é da parte autora, mas sim do Município, devedor na liquidação. Admitir a tese do agravante implicaria subverter o regime de sucumbência.

Igualmente não prospera a alegação de que o Município não deu causa à perícia por ter apresentado cálculos unilaterais. A apresentação de documentos e cálculos pelo executado não afasta a necessidade de perícia judicial para garantir a imparcialidade e a correção técnica da execução, especialmente em demandas de URV onde a apuração é complexa. O princípio da causalidade milita contra o Município, que deu causa à ação originária ao não pagar corretamente os servidores.

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários periciais de R$ 600,00 para R$ 453,74, também não merece acolhimento.

A Resolução n. 232/2016 do CNJ, invocada pelo agravante, possui incidência restrita às hipóteses em que o pagamento da perícia é de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça (paga pelo Estado), conforme expressa dicção de seu art. 1o. No caso em apreço, o custeio da prova é imputado ao próprio Município na condição de devedor e sucumbente, por força do Tema 871 do STJ, e não ao Estado a título de assistência judiciária.

Assim, não estando o
Juíz
o
re
strito

aos valores da tabela do CNJ (aplicável quando o Estado paga), e considerando que o valor fixado (R$ 600,00)
se mostra
compatível com a natureza da prova técnica e não evidencia desproporcionalidade ou excesso, deve ser mantida a decisão agravada. O valor é módico e não tem potencial para comprometer o equilíbrio financeiro do Município.

Recentemente, em caso análogo envolvendo o mesmo Município, esta Corte ratificou o entendimento aqui esposado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), o entendimento de que incumbe ao devedor, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), o adiantamento dos honorários periciais.

4. No caso concreto, o Município de Cuiabá é o devedor na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual se aplica diretamente a tese repetitiva do STJ, sendo descabida a tentativa de deslocar tal encargo ao Estado de Mato Grosso com base no art. 95, § 3o, II, do CPC.

5. A tese de que o Município não detém competência constitucional para prestar assistência judiciária gratuita não afasta a obrigação processual de antecipar os honorários periciais, que decorre da sucumbência e da condição de devedor, e não do dever estatal de prestar assistência jurídica.

6. A decisão monocrática se fundamentou corretamente no art. 932, IV, "b", do CPC, ao negar provimento ao agravo de instrumento por contrariar acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo (Tema 871).

[...]

(TJMT, AI n. 1022575-31.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.12.2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada que determinou ao Município de Cuiabá o adiantamento dos honorários periciais fixados em R$ 600,00.

Por consequência,
REVOGO
a tutela recursal (efeito suspensivo) anteriormente deferida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026